Tribunal: TJSP
Processo: 1034816-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação. Ação de devolução de valores cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Coautora que comprou chocolate para presentear o coautor. Chocolate que continha larvas vivas.

Evento que caracteriza acidente de consumo, pelo defeito de segurança do produto ou serviços (art. 12 a 17 do CDC) que coloca em risco a segurança do

Ementa:
Apelação. Ação de devolução de valores cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Coautora que comprou chocolate para presentear o coautor. Chocolate que continha larvas vivas.

Evento que caracteriza acidente de consumo, pelo defeito de segurança do produto ou serviços (art. 12 a 17 do CDC) que coloca em risco a segurança do consumidor.

O E. STJ, no Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/08/2021, consolidou o entendimento "no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado".

Coautora que, embora não tenha inserido as larvas no produto, ofereceu-o ao coautor, tendo sofrido inegável e forte constrangimento ao o presentar com alimento contaminado por seres que naturalmente causam repulsa.

Danos morais verificados. Indenização reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Inadequação do produto ao seu fim e impossibilidade de reparação que ensejam ao consumidor a opção de pedir a devolução do preço (art. 18, §1o, II, §3o, §6o, II e III, do CDC).

Alteração da sentença de ofício quanto à correção monetária e aos juros.

Multa por litigância de má-fé afastada.

Recurso parcialmente provido com determinação.